Tribunal: STF
Processo: ARE 1397286
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. USURPAÇÃO DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO. PREFEITO. SUPERVISÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA. RATIFICAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação desta Corte é no sentido de que, “à luz da interpretação conferida por esta corte ao art. 29, X, da Constituição Federal, não faria sentido algum que se permitisse que a Autoridade Policial investigasse o agente político sem garantir o exercício do controle jurisdicional e a supervisão do inquérito pelo Tribunal competente” (AP 912, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. No caso existem particularidades que afastam esse entendimento, notadamente ao considerar o entendimento do Tribunal regional no sentido de que “[i]nexiste violação à prerrogativa de função na hipótese em que prefeito não se encontra entre as pessoas objeto de investigação. O fato de no decurso das investigações apareceram possíveis ligações entre o prefeito, detentor de foro perante o Tribunal, que não figurava como alvo inicial do inquérito instaurado, e os então investigados, não tem o condão de tornar ilícitos os elementos de prova coletados durante o inquérito policial e na ação penal respectiva. Ressalte-se que, ao constatar possível envolvimento do prefeito, o magistrado a quo determinou a remessa dos autos a este Tribunal. Não há, assim, que se falar em nulidade das provas colhidas”.



    3. A “possibilidade de ratificação de atos instrutórios e até mesmo de atos decisórios pela autoridade competente encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Precedentes” (RE 730.579-AgR, Rel. Min. Ricado Lewandowski).



    4. Para chegar a conclusão diversa da do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.